Tribunal: STF
Processo: ARE 1497503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 182 E 660. ALEGAÇÃO DE VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TENTADOS. TRÁFICO E OUTROS DELITOS CONEXOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS. INOCORRÊNCIA.



    Das nulidades posteriores à pronúncia. 1. A menção ao silêncio dos acusados não teve o condão de contaminar o julgamento, porque o representante do Ministério Público se limitou a narrar os fatos como ocorreram – os réus silenciaram na fase inquisitorial. Não houve a exploração do tema pelo Parquet que, aliás, não deixou transparecer, por exemplo, que um inocente não permaneceria em silêncio, que ficaram calados porque são culpados, ou mesmo, que o silêncio representaria a confissão dos réus. Ficou consignado em ata e explícito aos jurados, que o silêncio se trata de um direito que assiste aos recorrentes, e por eles foi exercido durante o interrogatório perante a autoridade policial. 2. Não há contradição entre as respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, quanto ao réu M, pela prática do delito de porte de arma de fogo e dos homicídios tentados. Primeiro, porque na ata de julgamento não consta qualquer registro a respeito da arguição de nulidade pela parte; segundo, porque a contradição que melhor justificaria a intervenção do juiz presidente, de ofício, deveria ocorrer na mesma série de quesitos; terceiro, porque se tratam de delitos que ocorrem em contextos fáticos distintos, conforme bem narra a denúncia. Prefaciais afastadas.



    Da decisão contrária à prova dos autos. 3. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na CF/88, especificamente no 
art. 5º, inciso XXXVIII, de modo que a anulação do julgamento, nos termos da alínea ‘d’, inciso III, do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. 4. Na hipótese, extrai-se dos autos duas versões sobre os homicídios tentados. O acolhimento de uma dessas versões, lastrada em dados probatórios, não permite a remessa dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois, em vista das provas carreadas, em que verificado que o acusado M estaria portando armas e munições em momento anterior aos delitos dolosos contra a vida, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública, a demonstrar, outrossim, aparente distinção de momentos consumativos, inviável a aplicação do referido instituto.



    Do erro ou injustiça na aplicação da pena. 6. Durante a individualização da pena, na primeira fase (art. 59 do CP), o Julgador a quo considerou desfavorável os maus antecedentes do réu D. O aumento operado, na ordem de um ano, para os crimes contra a vida, apresenta-se razoável, além do que se mostra necessário para atingir o caráter repressor dela esperado. As elevações de 4 e 8 meses para, respectivamente, os crimes de receptação simples e tráfico de drogas, também não se mostraram desproporcionais a ponto de sofrerem modificações. 7. Na segunda etapa das contas dos crimes de homicídios tentados, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'c', do CP, com o consequente aumento de pena na ordem de 2 anos, o que se mantém inalterada; quanto ao réu D representou patamar aquém daquele usualmente empregado para tanto – 1/6, enquanto que para o réu M o parâmetro adotado revela exatamente a fração indicada. 8. No tocante à terceira fase do cálculo dos delitos de homicídios na forma tentada, é reconhecida a aplicação do concurso formal impróprio (em substituição ao material reconhecido na origem); os réus teriam efetuado disparos contra os três policiais, visando ceifar a vida de cada um deles, na medida em que todos passaram a perseguir os condenados, em razão de estarem em um veículo com situação de roubo/furto. Deste modo, restou evidenciado que o dolo dos agentes era dirigido, autonomamente, a três resultados distintos, ou seja, a morte de cada uma das três vítimas, dos quais os réus pretendiam se desvencilhar. A consequência deste reconhecimento não gera qualquer prejuízo aos réus, pois se mantém inalterada a forma de cálculo operada na origem. 9. É rechaçado o pedido de liberdade dos recorrentes, pois compartilha-se do posicionamento firmado pela Suprema Corte, no sentido de que, havendo condenação pelo Tribunal do Júri, viável a imediata execução da pena estabelecida – independentemente do julgamento de eventual apelação criminal –, com fundamento no princípio constitucional da soberania dos veredictos, preconizado no art. 5º, XXXVIII, da CF/88 (art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP). 10. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DO RECURSO IMPROVIDO” (fls. 17-18, e-doc. 112).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXVIII, XLVI, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 122). 



    Argumentam que, “muito embora não tenha o Agente Ministerial aprofundado o tema, verifica-se que instigou o jurado a acreditar que de fato, os recorrentes, ao ficaram em silêncio em todas as fases processuais, assumem certa culpa, vez que não apresentaram sua versão acerca dos fatos” (fl. 9, e-doc. 122).



    Ressaltam que “o acórdão ora recorrido, viola frontalmente o disposto no 5º, inciso XXXVIII da CF, ao dispor que não há contradição nas respostas dadas aos jurados, uma vez que não consta qualquer registro em ata, bem como, por se tratar de delitos ocorridos em contextos fáticos distintos” (fl. 10, e-doc. 122).



    Afirmam ser “incontestável a existência de cerceamento de defesa, violando sua plenitude, exposta na decisão singular de pronúncia, quando, esboça juízo de certeza acerca da existência de prova para condenação, inexistência de nulidade quanto a menção do Ministério Público quanto ao silencio do réus, assim como, evidenciando inexistência de contradição entre os quesitos. Assim, inevitável a influência na decisão dos jurados” (fl. 11, e-doc. 122).



    Defendem que “os réus não atiraram nos policiais, que o veredito foi injusto, posto que destoa do universo das provas e isto ficou evidente pelo depoimento em juízo dos réus e das supostas vítimas, sendo que aceitar a condenação dos recorrentes baseado em dúvidas é afrontar, além dos princípios garantidores, os quais serão analisados em recurso próprio, o disposto no art. 593, inciso III do CPP” (fl. 14, e-doc. 122).



    Acrescentam que “a decisão ora atacada afronta ao artigo 5º, inciso XLVI, onde determina a individualização da pena. Isso porque, há clara inidoneidade de fundamentação no v. acórdão, na medida em que houve exacerbada condenação aos recorrentes à penas privativas de liberdade no patamar de 21 anos à M e 22 anos para D” (fl. 15, e-doc. 122).



     Assinalam que “os elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para aumentar a pena, sendo considerado apenas aqueles que transbordarem as elementares do tipo, o que no presente caso, não ocorreu. Isso porque, quando analisados os quesitos, entenderam os jurados que sequer D portava o armamento utilizado e munições” (fl. 15, e-doc. 122).



    Enfatizam que, “mais razoável e proporcional à pena aplicada, com vistas a uma justa aplicação de diminuição da pena, de modo a contribuir para uma rápida reinserção da recorrente a sociedade, deve ser extirpado da pena as circunstancias e consequências desfavoráveis. Desse modo, vislumbra-se flagrante ilegalidade a ser corrigida por esta E. Corte” (fl. 16, e-doc. 122).



    Frisam que “a fundamentação para a imediata execução da pena se mostra desarrazoada, uma vez que a previsão de que o indivíduo solto voltará a delinquir e frustrar a aplicação da pena, não restou demonstrado” (fl. 17, e-doc. 122).



    Concluem que, “muito embora a gravidade do delito, o paciente respondeu TODA A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE, não havendo justificativas, no presente momento, para que não possa continuar assim enquanto recorre, uma vez que, conforme já assentado acima e embasada pelo entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, a sentença condenatória do tribunal do Júri não comporta execução imediata, sendo possível, APENAS, após esgotadas todas as possibilidade de recurso” (fl. 28, e-doc. 122).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos LV, LVII, XLVI e XXXVIII da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido” (fl. 28, e-doc. 122). 



    3. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 127).



    4. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso sob o fundamento da insuficiente demonstração da repercussão geral na espécie (fls. 4-6, e-doc. 135).



    5. No agravo, os agravantes sustentam que “restou devidamente demonstrada a controvérsia referente à questões constitucionais, especialmente no que diz respeito à relevância social e jurídica, as quais transcenderam os interesses subjetivos da causa” (fl. 6, e-doc. 144).



    Ressaltam que “restou evidente a violação ao art. 5º incisos LV, LVII, XLVI e XXXVIII da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salientam que se afasta “completamente a alegação acerca da ausência de repercussão geral devidamente fundamentada, restando demonstrado a relevância social e jurídica a enseja a interposição do presente recurso” (fl. 8, e-doc. 144).



    Alegam que “a decisão agravada não foi sensível à gravidade da matéria versada nos autos, uma vez que a decisão do E. Tribunal a quo, em tese, ocasiona frontal violação de comezinhos princípios de direito, afetos, aliás, à própria literalidade do preceito citado, não havendo o que se falar em repercussão geral genérica, demonstrando a devida controvérsia à questões constitucionais” 
(fls. 8-9, e-doc. 144).



    Reiteram que, “em que pese ter decretado a prisão cautelar dos recorrentes, com base no art. 312 e 492, I, ‘e’ do CPP, tendo em vista a possibilidade de execução provisória da pena no caso de a condenação pelo Júri resultar em mais de 15 anos de reclusão, entende a defesa que não poderia concluir o juiz pela execução automática da condenação pelo Júri, isso porque, os recorrentes responderam soltos a todo o processo” (fl. 8, e-doc. 144).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    6. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do agravo em recurso extraordinário (e-doc. 148).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada em relação à insuficiência da preliminar da repercussão geral, pois os agravantes demonstraram, de forma adequada, a repercussão geral da matéria constitucional no recurso extraordinário.



    8. Superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica aos agravantes.



     9. Consta do processo que o agravante M O G foi condenado às penas de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos incs. V e VII do 
§ 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo absolvido pelo crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação) e o agravante D S V foi condenado às penas de vinte e dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos incs. V e VII do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação), sendo absolvido pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante negou aos agravantes o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:



    “Os condenados não poderão aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, uma vez que, na mesma linha do pedido formulado pelo Ministério Público, seja com base na execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, ‘e’, segunda parte, do CPP, seja pela necessidade de garantir a ordem pública e também a aplicação da lei penal, de acordo com o art. 312, do CPP – mostram-se necessárias as suas segregações. Explico: 



    De saída, o art. 492, do CPP, determina que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri mandará o acursado recolher-se ou o recomendará à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. 



    No caso, a pena aplicada a ambos os condenados, pelos delitos de tentativas de homicídio qualificados e conexos, é superior, em muito, a 15 (quinze) anos de reclusão, situação determinante para execução provisória da pena. 



    E, assim não fosse, também se percebe a necessidade do segregamento para, repito, garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Delucas, além de registrar antecedentes criminais, inclusive por delitos da mesma natureza (receptação, armas, tráfico), nos autos do processo nº 016/2.16.0002157-9, permaneceu em local incerto, não sendo possível a sua citação, a qual, inclusive, ocorreu somente na data de hoje. Trata-se de indicativo de que, aqui também, possa 
evadir-se e, assim, frustrar a execução da pena imposta.



    As circunstâncias pessoais de Mateus igualmente denotam elevado grau de periculosidade. Veja-se, a esse respeito, que, apesar de, tecnicamente, não registrar antecedentes, ele se encontra recolhido preventivamente em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, praticado recentemente (19/02/2021), na cidade de São José do Herval/RS. E, em consulta ao processo correspondente, verifiquei que, embora não conste o recebimento da denúncia nos antecedentes, houve, de fato, o seu recebimento e aquele processo já se encontra em fase de instrução probatória. 



    Tais particularidades evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos condenados e demonstram que a prisão é a única medida cautelar capaz de conter o impulso criminal assim revelado” 
(fls. 27-28, e-doc. 52).



    10. Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo, afastando as nulidades suscitadas da decisão do Tribunal do Júri, e manteve a prisão preventiva dos agravantes. Estes os fundamentos da decisão:



    “Preliminarmente, cinge-se a controvérsia em saber se a menção ao silêncio do acusado em Plenário, pelo Ministério Público, teria representado ofensa ao disposto no art. 478, inciso II, do CPP (...)



    A defesa sugere a nulidade por ofensa ao aludido dispositivo do código processual penal, ao referir que a acusação, durante a sua fala em reunião plenária, fez referência ao fato de os réus terem silenciado em seus interrogatórios na fase policial, em prejuízo deles.



    Na Ata do Julgamento – espelho fiel dos acontecimentos em plenário – assim restou consignado:



    ‘Em prejuízo total à defesa dos réus o Douto Promotor de Justiça durante o debate fez menção expressa quanto ao silêncio dos réus, declarando, inclusive, que já estava pronto para a negativa em plenário, pois haviam ficado em silêncio na fase policial. Ora, qualquer menção referente a um direito constitucional do réu enseja, sem dúvida alguma, prejuízo aos réus e a consequente nulidade de todo o ato realizado. O prejuízo restou claro e evidente não somente pela menção ao silêncio, mas, especificamente, porque disse o Douto representante do Ministério Público que, devido ao silêncio, já estava preparado para uma eventual negativa dos réus. A acusação, ao seu turno, argumentou ‘que a menção feita foi porque não teria como o MP mencionar que já saberia a tese defensiva antes de oferecer denúncia, uma vez que os acusados ficaram em silêncio na polícia, daí o porquê de o órgão ministerial ter referido que já sabia qual a tese deles, ou seja, que negariam os fatos que lhes são imputados, mesmo eles não terem dito isso na fase policial. Em nenhum momento, o MP utilizou o silêncio deles na polícia, para induzir os jurados a acreditar que o silêncio é uma confissão de culpa ou algo semelhante. Ao contrário, durante os debates o MP referiu claramente que os réus não depuseram na fase policial porque este é um direito que lhe assiste e nada falou sobre essa postura dos acusados’.



    Logo, embora a defesa sugira que a expressão foi utilizada de forma impertinente, ‘para os fins de obter uma possível condenação’, tenho que a mera menção em tela não teve o condão de contaminar o julgamento, porque o representante do Ministério Público se limitou a narrar os fatos como ocorreram – os réus silenciaram na fase inquisitorial.



    Em outros termos, não houve a exploração do tema pelo Parquet que, aliás, não deixou transparecer, por exemplo, que um inocente não permaneceria em silêncio, que ficaram calados porque são culpados, ou mesmo, que o silêncio representaria a confissão dos réus.



    Repiso, como ficou consignado em ata e explícito aos jurados, o silêncio se trata de um direito que assiste aos recorrentes, e por eles foi exercido durante o interrogatório perante a autoridade policial.



    Ausente, assim, a demonstração de prejuízo, não há que falar nulidade do julgamento.



    Além disso, cinge-se a controvérsia preambular em saber se há contradição entre as respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, quanto ao réu Mateus, pela prática do delito de porte de arma de fogo e dos homicídios tentados.



    Mais uma vez, sem razão a defesa.



    Primeiro porque não há na ata de julgamento qualquer registro a respeito da arguição de nulidade pela parte, tendo ela, pelo visto, concordando com os atos processuais realizados, inclusive com a quesitação apresentada ao Conselho de Sentença e as respostas dadas naquele momento. Não houve pedido pela defesa para que o juiz procedesse na forma do art. 490 do CPP, renovando as séries da quesitação. Assim, encontra-se preclusa a questão, nos termos do 
art. 571, inciso VIII, do CPP, na medida em que não arguida a mácula imediatamente após a sua suposta ocorrência.



    Segundo porque, na verdade, a contradição que melhor justificaria a intervenção da juiz-presidente de ofício, nos termos do dispositivo supra, deveria ocorrer na mesma série de quesitos. Em sendo séries diversas, com fatos diversos, a resposta fornecida a um quesito em uma série não vincula a dada ao quesito correspondente em série distinta, uma vez que se tratam de julgamentos independentes. Ora, é do íntimo convencimento dos Jurados a ocorrência dos crimes contra a vida e do porte ilegal de arma de fogo.



    Terceiro, ainda, porque o quesito 2, quando os jurados apresentaram a maioria das respostas ‘não’ (O réu D S V foi um dos agentes que portava as citadas armas e munições?), não contraria as perguntas relativas aos crimes contra a vida. Tratam-se, na verdade, de delitos que ocorrem em contextos fáticos distintos, conforme bem narra a denúncia (...)



    Assim, como não há nulidade a ser declarada, passo à análise de mérito do apelo.



    Na hipótese, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar os dois acusados pela prática dos crimes de homicídios tentados, praticados contra policiais. E suas escolhas encontram-se, em verdade, plenamente amparadas pelas provas produzidas nos autos, como já sintetizadas por ocasião pronunciatória (...)



    Como se vê, extrai-se dos depoimentos supra que existem duas versões do fato, a primeira, relatada pelas vítimas, consta que os recorrentes efetuaram disparos de arma de fogo diretamente contra elas. A segunda, trazida pelos acusados, consta que os tiros foram sem direção definida, ou mira, pois efetuavam os tiros enquanto corriam da polícia.



    O acolhimento de uma dessas versões, lastrada em dados probatórios, não permite a remessa dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. A confirmação da ocorrência e autoria delitiva pelos jurados, pela prática dos crimes dolosos contra a vida, encontra amparo em depoimento presente nos autos.



    Além do mais, os autos não revelam de modo inconteste que os acusados não tinham a intenção de ceifar a vida dos ofendidos, agentes militares. Utilizaram-se de arma de fogo contra eles – instrumento de grande potencial lesivo –, no intuito de cessar a perseguição que ocorria, devendo, por isso, prevalecer a escolha dos juízes naturais da causa, restando, pois, inviabilizado o acolhimento do pleito de encaminhamento dos condenados a novo julgamento público pelo Tribunal do Júri.



    Ainda, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que seja afastado o delito de porte ilegal de arma de fogo, quanto ao réu Mateus, pela aplicação do princípio da consunção. Em vista das provas carreadas, em que verificado que o referido acusado estaria portando armas e munições em momento anterior aos delitos dolosos contra a vida, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública, a demonstrar, outrossim, aparente distinção de momentos consumativos, inviável a aplicação do referido princípio neste momento processual – o que cabia justamente ao Tribunal do Júri decidir.



    Em outras palavras, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou contrária à prova dos autos, merecendo ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente.



    Superado o ponto, passo à análise da insurgência defensiva fulcrada no erro ou injustiça nas reprimendas fixadas, que se restringe ao quantum de elevação das penas pelo reconhecimento dos maus antecedentes do réu D, bem assim pelo aumento decorrente da aplicação da agravante, para os dois condenados, além do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos contra a vida (...)



    A decisão do juízo a quo, cumulando os montantes de penas, deve ser mantida. Reconheço no agir dos acusados D e M a presença de desígnios autônomos, impondo, porém, não o concurso material, mas a incidência do concurso formal impróprio da parte final do 
art. 70 do Código Penal. Isto porque os réus teriam efetuado disparos contra os três policiais, visando ceifar a vida de cada um deles, na medida em que todos passaram a perseguir os condenados, em razão de estarem em um veículo com situação de roubo/furto. Deste modo, restou evidenciado que o dolo dos agentes era dirigido, autonomamente, a três resultados, ou seja, a morte de cada uma das três vítimas, dos quais os réus pretendiam se desvencilhar.



    A consequência deste reconhecimento não gera qualquer prejuízo aos réus, pois se mantém inalterada a forma de cálculo operada na origem (...)



    De mais a mais, estou rechaçando o pleito de liberdade dos recorrentes. Na origem, o Magistrado determinou o cumprimento provisória da pena, em virtude de que a sanção aplicada foi superior a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, e, também, de acordo com o que prevê o art. 312 do CPP.



    Contudo, não obstante a irresignação da defesa, ou mesmo a existência de entendimento na Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissão da execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri, esta Relatora comunga do posicionamento firmado pela Suprema Corte, no sentido de que, havendo condenação pelo Tribunal do Júri, viável a imediata execução da pena estabelecida – independentemente do julgamento de eventual apelação criminal –, com fundamento no princípio constitucional da soberania dos veredictos, preconizado no art. 5º, XXXVIII, da CF/88 (...)



    Ainda, quanto à possibilidade da imediata execução da condenação no rito do Tribunal do Júri, recordo que a questão ainda está em discussão no STF, no bojo RE nº 1235340 (Tema 1.068) e, atualmente, conta com maioria votos favoráveis e um contrário, prevalecendo, momentaneamente, a seguinte tese de julgamento:



    ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.



    Com isso, destaco, novamente, sem olvidar do posicionamento da Corte da Cidadania, que, até então, o órgão – por excelência – responsável pela proteção da Carta Magna ainda não rechaçou a norma em questão do ordenamento jurídico pátrio, permanecendo, portanto, válida e eficaz a normativa atacada neste recurso; não havendo que se falar, também, em incompatibilidade endonormativa, porquanto o cárcere decorre de obrigação legal (...)



    Destarte, independentemente de estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, a determinação de execução provisória após a condenação pelo Tribunal do Júri guarda consonância com a soberania de seus vereditos, não violando o princípio da presunção de inocência, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal a ser reparado (...)



    Frente ao exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar provimento à apelação” (fls. 6-16, e-doc. 112).



    11. Sobre a alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    12. Também em relação à alegada ausência de fundamentação idônea para valoração desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, este Supremo Tribunal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.644-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.410.995-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.6.2023).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    13. Pelos dados do processo, é de se anotar que, para rever a compreensão adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir ter sido o veredito do Tribunal do Júri manifestamen